Tribunal: TJDFT
Processo: 0735986-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735986-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCO NICOLETTI AGRAVADO: ROBERTO CESAR NOGUEIRA CASANOVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo FRANCO NICOLLETI contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0714922-93.2024.8.07.0001, rejeitou os embargos de declaração, fixou como indenização o valor atual de mercado do imóvel e condenou o demandado em multa por ato atentatório à justiça em 3% (três por cento) do valor da causa originária. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 206351018 do processo originário): “Não há enriquecimento sem causa do exequente ao considerar o valor da indenização resultante da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos como o valor atual de mercado do bem, já que a tutela convertida se sub-roga no valor econômico da própria reintegração de posse. Sendo assim, não há ampliação do objeto da demanda, sendo este argumento falacioso, já que o pedido de conversão da obrigação partiu do próprio executado. Além disso, o valor constante na certidão de ônus do imóvel não reflete necessariamente a flutuação do valor de mercado do imóvel ao longo do tempo, o que só reforça a necessidade de que o imóvel passe por uma avaliação para aferir a contento o valor correto da indenização. Ainda que o valor atual do mercado possa ser “prejudicial” ao credor, é certo que a indenização deve ser justa e não depende da satisfação dos interesses particulares de uma parte ou de outra, devendo todos assumir os ônus pelas suas decisões. Posto isso, rejeito os embargos de declaração do executado. A propósito, em complemento à decisão anterior, verifica-se que o executado, ao alegar que promoveu a alienação do imóvel, confessou que realizou inovação no estado de fato do bem litigioso, o que é previsto na lei processual como ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, VI do CPC). Isso significa dizer que o executado não podia de forma nenhuma dispor do bem, sobretudo durante a tramitação de um processo cujo objeto era justamente a rescisão do contrato de compra e venda. Por isso, CONDENO o executado em razão de sua conduta ser manifestamente subsumível à norma supracitada e fixo-lhe multa de 3% sobre o valor da causa originária, já que o valor da causa atribuída ao cumprimento provisório possui efeitos meramente fiscais. Quanto aos embargos oferecidos pela parte exequente, não vejo contradição no ato de aguardar o trânsito em julgado com o fato de este juízo ter efetuado a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Inclusive, essa contradição é ainda mais facilmente rejeitada quando se verifica que as apelações já foram julgadas e o réu não conseguiu reverter a decisão em segunda instância. Como o trânsito em julgado ainda não ocorreu, mantem-se o entendimento acerca de sua necessidade antes que os valores sejam levantados. Apenas um adendo: identifiquei que na conta judicial deste processo o saldo está zerado; enquanto que na conta judicial do processo de origem (0719228-76.2022.8.07.0001) ocorreram dois depósitos, sendo um de R$194.167,92 e outro de R$35.855,45. Até então, não compreendi a que se refere o primeiro valor, devendo o executado esclarecer no prazo de 05 dias. Embargos do exequente rejeitados. Cumpra-se a determinação do último parágrafo da decisão de ID 199325389. (g.n.) Em suas razões recursais (ID 631304920), o agravante aduz violação ao exercício da ampla defesa, diante da necessidade de prévia advertência acerca do caráter meramente protelatório para imposição da multa prevista no art. 77, VI do CPC. Sustenta a inexistência de “qualquer decisão judicial que maculava a venda do bem imóvel em discussão, revelando a necessidade de reforma das decisões agravadas, para que seja afastada a multa imposta equivocadamente ao agravante.” (id 63391321) Discorre acerca do dever de lealdade dos sujeitos processuais, de forma que o dolo e má-fé não podem ser presumidos em razão da alienação do imóvel. Defende a ocorrência de bis in idem na condenação da referida multa, bem como violação à coisa julgada. Argumenta que o parâmetro do quantum indenizatório a título de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos amplia a demanda, porque extrapola o valor atribuído à causa e promove o enriquecimento ilícito do agravado. Pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, excluindo-se a multa por ato atentatório à dignidade da justiça e que seja alterado o parâmetro da condenação. Preparo regular identificado. (ID 63391321 e ID 63391334) Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. O ato atentatório à dignidade da justiça se verifica quando as partes deixam de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, criando embaraços à sua efetivação. Na hipótese em tela, o d. Juízo a quo converteu a obrigação de fazer em perdas e danos em razão da alienação do imóvel, objeto do título executivo. Fixou, ainda, como parâmetro da condenação o valor atual de mercado, que reflete o resultado útil da ordem de reintegração de posse do imóvel. Por sua vez, em razão da alienação do bem litigioso, inovando no estado de fato do bem, condenou o agravante ao pagamento da multa fixada em 3%, por ato atentatório à dignidade da justiça. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, não se vê fundamento para afastar a multa liminarmente, bem como, não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada, posto que, apesar de depositados os valores em conta judicial, não há determinação de levantamento, pois condicionado ao trânsito em julgado da demanda, em razão de se tratar de cumprimento provisório, conforme decidiu o d. Juízo. (ID 199325389, dos autos de origem) De mais a mais, não verifico perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que a demanda admite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator